Tribunal: STF
Processo: RE 611693
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO OU NÃO PROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Aplica-se a Súmula 283 desta Corte na hipótese em que o fundamento infraconstitucional suficiente que ampara o acórdão recorrido tornou-se definitivo ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece ou não provê recurso especial que o impugnava. 




II – Agravo regimental improvido.